Tribunal: TJSP
Processo: 1017389-32.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Ausência de localização de bens penhoráveis – Sentença de extinção, nos termos dos artigos 924, inciso V, do CPC – Prescrição intercorrente configurada – Feito em tramitação há cerca de 09 (nove) anos sem lograr obter bens passíveis de penhora, a despeito das diligências requeridas pelo exequente – Ocorrência de

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Ausência de localização de bens penhoráveis – Sentença de extinção, nos termos dos artigos 924, inciso V, do CPC – Prescrição intercorrente configurada – Feito em tramitação há cerca de 09 (nove) anos sem lograr obter bens passíveis de penhora, a despeito das diligências requeridas pelo exequente – Ocorrência de prescrição intercorrente que merece ser reconhecida – Extinção da presente execução mantida – Recurso do exequente improvido.